Tribunal: TJES
Processo: 5000438-12.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-12.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: CLEONICE VIEIRA GIOVANI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000438-12.2024.8.08.0030

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDOS: CLEONICE VIEIRA GIOVANI;

NAYARA DA SILVA BASTOS;

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FÁVARO CAMATA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÁQUINA DE LAVAR PARA PRESENTE DE CASAMENTO. ENTREGA DE PRODUTO ARRANHADO E DEMORA NA ENTREGA DE NOVO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTORA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por PARTE AUTORA em face de PARTE REQUERIDA.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega: ter adquirido com a ré uma lavadora electrolux de 11kg, com promessa de entrega até o dia 26/11/2023, em Sooretama/ES, na casa de sua sobrinha que se casaria no dia 24/11/2023. Contudo, no ato da entrega, a parte autora percebeu que a máquina estava arranhada e recusou o recebimento. Assim, a ré prometeu enviar outra lavadora até o dia 28/11/2023, mas não entregou, o que aconteceu apenas no dia 30/12/2023.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que: a) A autora comprova que entrou em contato com a ré diversas vezes, conforme ID 36334284, mas não teve sucesso;

b) A autora somente disse que não estaria em casa nas tentativas de entrega no dia 26/12/2023, ou seja, um mês após a compra e após o ajuizamento da ação.

c) O dano moral se agrava por se tratar de um presente de casamento, e de extrema utilidade no seio familiar

Com esses fundamentos, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido condenando as Requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada Autora.

Irresignada com a sentença a SIPOLATTI interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença suscitando preliminares e pedindo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que:

A Autora Nayara seria ilegítima por não ser a titular da compra. Rejeita-se pois restou comprovado nos autos que era ela a destinatária do presente, de modo que foi atingida diretamente pela falha na prestação dos serviços comprovada.

Que seria ilegítima para o polo passivo da demanda pois a entrega é efetuada pela outra Requerida. Rejeita-se pois é diretamente responsável uma vez que vendeu o produto e compõe a cadeia de consumo.

Desproporção do valor fixado a título de danos morais. O valor foi fixado em montante adequado e razoável (R$ 5.000,00 para cada Autora), considerando que o atraso na entrega foi superior a 30 dias, e frustrou presente de casamento, evento de alta relevância na esfera emocional das partes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)